Tribunal: STF
Processo: ARE 1586933
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-28
Data de publicação: 2026-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo, assim ementado:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. DESISTÊNCIA DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA ANTES DO REGISTRO NO TRIBUNAL DE CONTAS. POSSIBILIDADE. ATO ADMINISTRATIVO COMPLEXO. RECURSO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Ação ordinária ajuizada por servidor público estadual contra o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM) e o Estado do Espírito Santo, com pedido de cancelamento de aposentadoria voluntária e retorno ao cargo anteriormente ocupado. A sentença de primeiro grau reconheceu a desistência da aposentadoria do autor, determinando o cancelamento do ato aposentatório e o retorno ao cargo. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é possível desistir da aposentadoria voluntária após a concessão, mas antes do registro no Tribunal de Contas; e (ii) definir se o servidor deve restituir os valores recebidos a título de proventos durante o afastamento. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A aposentadoria voluntária de servidor público constitui um ato administrativo complexo, que exige, para sua eficácia, a manifestação de dois órgãos: o concedente (IPAJM) e o Tribunal de Contas, que realiza o controle de legalidade. 
4. Enquanto não ocorre o registro pelo Tribunal de Contas, o ato de aposentadoria não se encontra aperfeiçoado, permanecendo sob a condição de validade dependente do controle externo. 
5. É direito potestativo do servidor desistir do pedido de aposentadoria até a conclusão do processo administrativo, não se revestindo o ato de caráter irrevogável ou irretratável antes do registro no Tribunal de Contas. 
6. Quanto ao pedido subsidiário de restituição dos valores recebidos, a pretensão não foi veiculada adequadamente via reconvenção, não havendo, portanto, possibilidade de análise pela instância revisora. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
7. Recurso desprovido. 
Tese de julgamento: 1. Ato de aposentadoria de servidor público configura ato administrativo complexo que somente se aperfeiçoa com o registro pelo Tribunal de Contas. 2. O servidor possui o direito de desistir do pedido de aposentadoria antes do registro no Tribunal de Contas, por tratar-se de ato não consolidado.” 

Sustenta o recorrente violação dos artigos 5º, inciso XXXI; 37, caput; 40; e 71, inciso III, todos da Constituição da República.
Alega, nas razões do apelo extremo, que o Tribunal de origem, ao entender possível a desistência da aposentadoria voluntária, ao fundamento de constituir ato administrativo complexo, que só se aperfeiçoaria com o registro no Tribunal de Contas, afrontou o art. 5º, inciso XXXI, da CF/88, que resguarda o ato jurídico perfeito.
Aduz que,

“No caso, resta comprovado não é possível a desistência da aposentadoria após o benefício ter sido fixado e o segurado ter recebido valores, conforme Portaria nº 1164 de 23 de dezembro de 2021, tornando-se um ato jurídico perfeito e acabado.”

Aponta que 

“(...) esta Suprema Corte considere a aposentadoria como ato complexo para fins de controle externo, há uma distinção fundamental entre a eficácia do ato (que já se produz com a concessão e pagamento) e sua perfectibilização formal (que ocorre com o registro).”

Argumenta, também, que restariam, ainda, afrontados os princípios da legalidade, da segurança jurídica, da eficiência da Administração Pública, bem como o equilíbrio financeiro e atuarial.
Requer, assim, 

“1. O conhecimento do presente Recurso Extraordinário, por estarem presentes todos os requisitos de admissibilidade; 
2. O reconhecimento da repercussão geral da matéria, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035 do Código de Processo Civil; 
3. No mérito, o provimento do recurso para reformar o acórdão recorrido, declarando a impossibilidade de desistência da aposentadoria após a fixação do benefício e o recebimento de valores, por violação aos arts. 5º, XXXVI, 37, caput, e 40 da Constituição Federal; e
4. Subsidiariamente, caso se entenda possível a desistência da aposentadoria, que se condicione essa possibilidade à devolução integral dos valores recebidos a título de proventos, com correção monetária e juros, e à não contagem do tempo de afastamento para fins de benefícios futuros.”

É o relatório. Decido.
A irresignação não merece prosperar.
Observa-se que o Tribunal a quo, decidiu nos seguintes termos:

“Consoante fixado, os Tribunais Superiores possuem entendimento no sentido de que a aposentadoria é um ato complexo, motivo pelo qual decorre de duas manifestações de vontade (concessão de Instituto Previdenciário + conferência de legalidade do Tribunal de Contas). Igualmente, confira-se: (STJ; AgInt-REsp 1.883.027; Proc. 2020/0166951-5; RN; Primeira Turma; Rel. Min. Benedito Gonçalves; DJE 28/04/2021 e STF. Plenário. RE 636.553/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 19/2/2020) 
Sendo assim, considerando que o pedido de aposentadoria voluntária consiste em direito potestativo, e como tal, condicionado ao interesse exclusivo do servidor, que assim, dispõe do direito de dele abrir mão por simples conveniência, antes da sua perfectibilização material, quer dizer: até a manifestação de legalidade do Tribunal de Contas.
(...)
Portanto, sem maiores delongas, tem direito a parte apelada ao retorno ao cargo que ocupava, quando da ativa, com restabelecimento da remuneração integral, conforme determinado na sentença apelada. 
Por fim, em relação ao pedido subsidiário, nas razões recursais, no sentido de que, caso seja mantida a possibilidade de desistência da aposentadoria, seja o recorrido obrigado a restituir os valores recebidos no período de afastamento, bem como que o tempo de afastamento não seja computado para fins de contagem de serviço e outros benefícios, uma vez que houve suspensão do vínculo laboral, verifico que não foi veiculado pela via adequada, qual seja da reconvenção, de modo que sequer foi apreciado na r. sentença recorrida. 
Sendo assim, considerando que a pretensão própria não foi objeto de reconvenção, a questão não deve ser conhecida em segunda instância. 
Diante do exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso.”

Como visto, a presente controvérsia carece de densidade constitucional.
Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está consolidada no sentido de que o conceito dos institutos do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada não se encontra na Constituição Federal, senão na legislação ordinária (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, artigo 6º). 
 Nessa conformidade, encontra-se sob o pálio da proteção constitucional, tão somente a garantia desses direitos, mas não seu conteúdo material, isoladamente considerado, conforme bem, explicitado nos seguintes precedentes: AI nº 638.758/SP-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 19/12/07; RE nº 437.384/RS-AgR, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ de 8/10/04; e AI nº 135.632/RS-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 3/9/99. Da  ementa do último julgado,  transcreve-se o seguinte e importante trecho:

“O sistema constitucional brasileiro, em cláusula de salvaguarda, impõe que se respeite o direito adquirido (CF, art. 5º, XXXVI). A Constituição da República, no entanto, não apresenta qualquer definição de direito adquirido, pois, em nosso ordenamento positivo, o conceito de direito adquirido representa matéria de caráter meramente legal. Não se pode confundir, desse modo, a noção conceitual de direito adquirido (tema da legislação ordinária) com o princípio inerente à proteção das situações definitivamente consolidadas (matéria de extração constitucional), pois é apenas a tutela do direito adquirido que ostenta natureza constitucional, a partir da norma de sobredireito inscrita no art. 5º, XXXVI, da Carta Política. Tendo-se presente o contexto normativo que vigora no Brasil, é na lei - e nesta, somente - que repousa o delineamento dos requisitos concernentes à caracterização do significado da expressão direito adquirido. É ao legislador comum, portanto - sempre a partir de uma livre opção doutrinária feita dentre as diversas correntes teóricas que buscam determinar o sentido conceitual desse instituto - que compete definir os elementos essenciais à configuração do perfil e da noção mesma de direito adquirido. Cabe ter presente, por isso mesmo, a ampla discussão, que , travada entre os adeptos da teoria subjetiva e os seguidores da teoria objetiva, influenciou, decisivamente, o legislador ordinário brasileiro na elaboração da Lei de Introdução ao Código Civil (LICC), pois, como se sabe, a LICC de 1916 (que entrou em vigor em 1917) consagrou a doutrina sustentada pelos subjetivistas (art. 3º), enquanto a LICC de 1942, em seu texto, prestigiou a teoria formulada pelos objetivistas (art. 6º), muito embora o legislador, com a edição da Lei nº 3.238/57, que alterou a redação do art. 6º da LICC/42, houvesse retomado os cânones inspiradores da formulação doutrinária de índole subjetivista que prevaleceu, sob a égide dos princípios tradicionais, na vigência da primeira Lei de Introdução ao Código Civil (1916). Em suma: se é certo que a proteção ao direito adquirido reveste-se de qualificação constitucional, consagrada que foi em norma de sobredireito que disciplina os conflitos das leis no tempo (CF, art. 5º, XXXVI), não é menos exato - considerados os dados concretos de nossa própria experiência jurídica - que a positivação do conceito normativo de direito adquirido, ainda que veiculável em sede constitucional, submete-se, no entanto, de lege lata, ao plano estrito da atividade legislativa comum. OFENSA À CONSTITUIÇÃO POR VIA REFLEXA. - A ofensa oblíqua da Constituição, inferida de prévia vulneração da lei, não oferece trânsito ao recurso extraordinário. Não se tratando de conflito direto e frontal com o texto da Constituição, torna-se inviável admitir e processar o apelo extremo. O exame da eventual superação dos limites impostos pela lei (deliberação ultra legem) e a verificação de que a resolução administrativa teria permanecido citra legem ou atuado contra legem constituem matérias que refogem ao domínio temático reservado pela Carta Política ao âmbito de incidência do recurso extraordinário”.

Verifica-se, assim, que o acolhimento da pretensão recursal demandaria análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie e do reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede recursal extraordinária. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte. Sobre o tema:

Ementa: Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Outorga onerosa de potencial construtivo. Desistência do projeto original. Restituição dos valores pagos. Impossibilidade. Matéria infraconstitucional. Reexame do conjunto fático-probatório. Incidência das Súmulas nº 279 e 280 do STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou sentença de procedência da ação anulatória de ato administrativo com restituição de valores. 2. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência das Súmulas nº 279 e 280/STF. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 1.458.997 AgR, Relator Ministro Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, Dje 8/1/2024)

No mais, a questão relativa à necessidade de devolução dos valores recebidos não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem, o que atrai o óbice sumular nº 282 do Supremo Tribunal Federal, diante da ausência do requisito indispensável do prequestionamento. Anote-se que o Tribunal a quo, no ponto, se limitou a consignar que:

“Por fim, em relação ao pedido subsidiário, nas razões recursais, no sentido de que, caso seja mantida a possibilidade de desistência da aposentadoria, seja o recorrido obrigado a restituir os valores recebidos no período de afastamento, bem como que o tempo de afastamento não seja computado para fins de contagem de serviço e outros benefícios, uma vez que houve suspensão do vínculo laboral, verifico que não foi veiculado pela via adequada, qual seja da reconvenção, de modo que sequer foi apreciado na r. sentença recorrida. 
Sendo assim, considerando que a pretensão própria não foi objeto de reconvenção, a questão não deve ser conhecida em segunda instância.”

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 28 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente